Tribunal: TJES
Processo: 5005130-34.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005130-34.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIA FERREIRA PAZ RIBEIRO WALTER DE NEGREIROS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005130-34.2023.8.08.0048

RECTE.: LUCINEIA FERREIRA PAZ RIBEIRO WALTER DE NEGREIROS

RECDO.: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA - IPS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. LEI MUNICIPAL 2.818/2005. VALOR CORRETAMENTE CALCULADO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Lucineia Ferreira Paz Ribeiro Walter de Negreiros em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra – IPS, postulando a requerente a revisão de sua pensão por morte, considerando que foi casada com o Sr. PAULO ROBERTO RIBEIRO WALTER DE NEGREIROS, falecido em 2019, alegando estar recebendo valores a menor. O requerido apresentou defesa no ID 6678122, informando que o valor foi calculado conforme consta no art. 30, I da Lei 2818/2005, no importe de R$ 9.604,80 (nove mil, seiscentos e quatro reais e oitenta centavos). A autora ofertou RI no ID 6678132, com pedido de assistência judiciária gratuita, estando contrarrazões no ID 6678336.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Em razão disso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial pela Requerente LUCINEIA FERREIRA PAZ RIBEIRO WALTER DE NEGREIROS, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, irretocável o comando sentencial. A meu ver, o valor da pensão por morte foi calculado corretamente, lembrando que a legislação aplicável é aquela vigente à época do óbito, nos termos da Súmula 340 do STJ. Pois bem. O art. 30 da Lei Municipal n.º 2818/2005, assim estabelece:
“A pensão por morte consiste em renda mensal e será concedida e rateada em partes iguais ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do dia seguinte ao óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; do requerimento, quando requerida após o prazo de 30 dias; e da data do trânsito em julgado da decisão judicial, no caso de morte presumida. I - a pensão mensal será calculada com base no último salário-de-contribuição do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou II - ao valor da totalidade do salário-de-contribuição do servidor falecido no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito ou enquanto mantida a qualidade de segurado, contida no § 1º do Art. 7º”
. Considerando que à época do óbito o autor recebia R$ 11.218,52 (onze mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) e o teto do RGPS era de R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), calcula-se assim ser devido à autora, nos termos da legislação municipal, o montante de R$ 9.604,80 (nove mil, seiscentos e quatro reais e oitenta centavos) – R$ 11.218,52 – (R$ 5.839,45 x 70%) + R$ 5.839,45. Lembro que o valor base da concessão deve ser o teto do RGPS à época da concessão do benefício, posto que não se pode utilizar o valor atual para calcular um benefício concedido no ano de 2019. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)